Tribunal: TJMT
Processo: 10984-30.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 13/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
13/05/2020 BacenJud 2.0
EJUBY.MARCO
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
quarta-feira,
Judiciário
13/05/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores
O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa:
- As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras
que custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de
valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0.
Os valores apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações financeiras e/ou a incidência de impostos.
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As respostas recebidas das Instituições Financeiras foram processadas e
disponibilizadas para consulta.
Número do Protocolo: 20200005196489
Número do Processo: 8010984-88.2018.811.0002
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 7186 - Juizado Especial do Cristo Rei
Juiz Solicitante do Bloqueio: Marco Antonio Canavarros dos Santos
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: 03.467.321/0001-99
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
616.282.471-34 - ANDERSON ALEX DA SILVA
-
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações): R$ 0,00] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Marco
05/05/2020 Antonio (02) Réu/executado 06/05/2020
Bloq. Valor 368,68 -
18:26 Canavarros sem saldo positivo. 02:55
dos Santos
Nenhuma ação disponível

ITAÚ UNIBANCO S.A./ Todas as Agências / Todas as Contas
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado (R$) Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
Marco
05/05/2020 Antonio (02) Réu/executado 06/05/2020
Bloq. Valor 368,68 -
18:26 Canavarros sem saldo positivo. 20:35
dos Santos
Nenhuma ação disponível

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20200005196489 1/213/05/2020 BacenJud 2.0
Reiterar Não Respostas Cancelar Não Respostas
Dados para depósito judicial em caso de transferência

Instituição Financeira para Depósito
-
Judicial Caso Transferência:
Usar IF e agência padrã

Agência para Depósito Judicial Caso

Transferência:
Nome do Titular da Conta de Depósito
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Judicial:
CPF/CNPJ do Titular da Conta de Depósito
03.467.321/0001-99
Judicial:
Tipo de Crédito Judicial: -
Código de Depósito Judicial: -
Nome de usuário do juiz solicitante no sistema: EJUBY. MARCO
Conferir Ações Selecionadas Voltar
Utilizar Dados do Bloqueio para Criar Nova Ordem Marcar Ordem Como Não Lida
Dados do Bloqueio Original
https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/exibirOrdemBloqueioValor.do?method=exibir&id=20200005196489 2/2